Tribunal: TJSP
Processo: 1005611-72.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que inadmitiu os Embargos, ante a insuficiência da garantia – Manutenção – Não demonstração de hipossuficiência econômico-financeira que pudesse justificar a flexibilização da obrigatoriedade da garantia integral – Recurso não provido.